Tribunal: TJSP
Processo: 1130795-34.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Pedro Ferronato
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP1);
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
R – Obrigação de fazer c.c. indenizatória – Sentença de parcial procedência – Recursos de ambas as partes – Descredenciamento do hospital no qual o paciente fazia acompanhamento de sua enfermidade – Incidência do artigo 17 da Lei 9.656/98 – Falta de notificação adequada, com antecedência de trinta dias – Não demonstrada substituição por prestador equivalente – Ônus da prova que compete à operadora de saúde – Abusividade – Devolução dos valores dispendidos – Dano moral – Ocorrência – Legítima expectativa frustrada – Razoabilidade e proporcionalidade – Recurso do autor provido parcialmente - Recurso da ré não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1130795-34.2024.8.26.0100; Relator (a): Pedro Ferronato; Órgão Julgador: Núcleo 4.0-T. III (DP1); Foro Central Cível - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/09/2025; Data de Registro: 28/09/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar

Relator(a):

Pedro Ferronato

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Núcleo 4.0-T. III (DP1)

Data do julgamento:

28/09/2025

Data de publicação:

28/09/2025

Ementa:
SAÚDE SUPLEMENTAR – Obrigação de fazer c.c. indenizatória – Sentença de parcial procedência – Recursos de ambas as partes – Descredenciamento do hospital no qual o paciente fazia acompanhamento de sua enfermidade – Incidência do artigo 17 da Lei 9.656/98 – Falta de notificação adequada, com antecedência de trinta dias – Não demonstrada substituição por prestador equivalente – Ônus da

Ementa:
SAÚDE SUPLEMENTAR – Obrigação de fazer c.c. indenizatória – Sentença de parcial procedência – Recursos de ambas as partes – Descredenciamento do hospital no qual o paciente fazia acompanhamento de sua enfermidade – Incidência do artigo 17 da Lei 9.656/98 – Falta de notificação adequada, com antecedência de trinta dias – Não demonstrada substituição por prestador equivalente – Ônus da prova que compete à operadora de saúde – Abusividade – Devolução dos valores dispendidos – Dano moral – Ocorrência – Legítima expectativa frustrada – Razoabilidade e proporcionalidade – Recurso do autor provido parcialmente - Recurso da ré não provido.